Tribunal: STF
Processo: RE 1602912
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Distrital e dos Territórios assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TEMA DE REPERCUSÃO GERAL 1002/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO DESNECESSÁRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
 1. Sobressai do andamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), que houve publicação da ata de julgamento da sessão plenária, em 7/7/2023, momento a partir do qual se irradia o efeito vinculante. Ademais, em 2/10/2023, foi proferida a decisão de julgamento dos embargos de declaração aludidos pelo recorrente para modular os efeitos, “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator”. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso). Logo, não há que se falar de suspensão do processo. 
2. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação para a obtenção de tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo (tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal). Sobreleva notar que a dúvida acerca da questão é tão expressiva que o STF, por unanimidade, no RE 1366243, Tema 1.234, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (obrigatoriedade de a União Federal constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa). 
3. Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação cível 0703105-15.2023.8.07.0018, relatora: des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível do TJDFT, j em 24.11.2023)

Instado a aplicar o tema 1234 da Repercussão Geral, o Tribunal realizou juízo de retratação negativo nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença parcialmente procedente, proferida em ação de obrigação de fazer, para determinar ao apelado, por prazo inicial de seis meses, a entrega do medicamento PIRFENIDONA 267 mg, conforme prescrição médica. O acórdão n. 1787465 negou provimento ao recurso. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, este último com base em suposta afronta aos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III da CF/88, além de contrariedade aos Temas 793 e 1.234 do STF. Após o julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a (in)compatibilidade do acórdão que manteve a competência da Justiça Estadual com o entendimento firmado pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234), no tocante à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal em ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.234 estabeleceu que a competência da Justiça Federal somente se aplica quando o valor anual do medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, for igual ou superior a 210 salários mínimos, hipótese não verificada no caso concreto. 
4. A modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema 1.234 restringe a alteração da competência aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico (18/9/2024), sendo inaplicável ao presente feito, ajuizado anteriormente a esse marco. 
5. O medicamento requerido (PIRFENIDONA 267 mg – Esbriet) possui registro ativo na ANVISA, o que afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.
6. A Turma, ao julgar a apelação, não emitiu juízo sobre fornecimento de medicamento não incorporado, restringindo-se à análise da necessidade de litisconsórcio com a União e da competência da Justiça Estadual, de modo que não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante invocado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. 
Tese de julgamento: 
1. Não se aplica o deslocamento de competência para a Justiça Federal nos processos ajuizados antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234/STF, conforme modulação de efeitos firmada pelo STF. 
2. A presença de registro na ANVISA afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo necessário.
 3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, ajuizadas antes da modulação firmada no Tema 1.234/STF. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; 198, I, II e III; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.2024 (Tema 1.234, Repercussão Geral); STF, RE 856.457/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 793).” (Apelação Cível 0703105-15.2023.8.07.0018, 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 04.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição da República e contrariedade aos Temas 793 e 1234  da Repercussão Geral. Argumenta o recorrente a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, porquanto o caso envolveria o fornecimento de medicamento de alto custo.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

“A controvérsia cinge-se a verificar a competência da justiça local para examinar o caso em que o réu/apelante foi condenado a fornecer à parte autora/apelada, diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) - CD J84.1., medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA 267mg), pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. 
A ré/apelante suscita a incompetência da Justiça Comum, por entender necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, porquanto se discute fornecimento de medicamento não padronizado. 
De acordo, com o art. 23, inc. II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde.
O c. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (Tema 793) (Grifo nosso). 
Nesse ponto, convém ressaltar que, embora o Min. Rel. para o Acórdão tenha mencionado em seu voto a necessidade de estabelecimento de algumas premissas como: “se o pedido for para tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo” foi destacado pelos demais Ministros que a referida matéria não era objeto daquela afetação, não tendo sido, portanto, essa questão aprovada e definida como tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). 
Assim, restou decidido pelo e. STF, naquela ocasião, que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringia-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. 
Sobreleva notar que a dúvida acerca da questão é tão expressiva que o STF, por unanimidade, no RE 1366243, Tema 1.234, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (obrigatoriedade de constar a União Federal do polo passivo em lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa).
A corroborar esse entendimento, confira-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Logo, prescindível a inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda.”
Já em juízo de retratação, a Corte distrital consignou o seguinte (edoc. 58 - id: b7964d4f):

“Consoante relatado, os presentes autos retornaram a esta e. 6ª Turma Cível, para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC, haja vista suposta incompatibilidade entre o acórdão n. 1787465 (ID 53813550), e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.366.243- SC (Tema 1.234), sob repercussão geral. 
Cumpre destacar que a controvérsia recursal restringe-se a definir se era caso de litisconsórcio necessário com a União, para o consequente declínio da competência para a Justiça Federal. 
Assim, especificamente sobre a matéria em debate, objeto do reexame, verifica-se que foram fixadas as seguintes teses, a saber: 
“I. Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...] 
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”
A modulação em tela foi detalhada no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes (item 5, p. 77/79). Confira-se: 
[...]
Vê-se, portanto, que o caso em análise encontra-se inserido no período de modulação definido no leading case, não cabendo o deslocamento da competência, conforme definido no acórdão, já que o ajuizamento da ação ocorreu em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento no Diário de Justiça Eletrônico de 18/9/2024. 
Ainda que assim não fosse, note-se, do item “II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS”, que foi reafirmada a tese fixada no tema 500, para manter a competência da Justiça Federal apenas em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa (subitem 2.1.1), o que não seria o caso dos autos, pois o fármaco “PIRFENIDONA 267mg (Esbriet)” possui registro ativo na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para o quadro clínico da autora (Fibrose Progressiva Idiopática - CID J84.1). 
Desse modo, forçoso concluir que o acórdão revisto está consonância com a modulação dada ao Tema 1.234, não sendo alcançado pelos demais itens do paradigma, mormente no que tange à discussão em torno de medicamentos não incorporados, matéria sobre a qual esta e. Turma não emitiu qualquer juízo de mérito, por força do efeito devolutivo recursal. 
Impõe-se, desse modo, em juízo negativo de retratação, manter o acórdão em todos os seus termos.” (grifos acrescidos)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral (“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
No que diz com a necessidade de a União compor o polo passivo, ressalto que o Tribunal local observou a modulação de efeitos realizada no tema 1234 da Repercussão Geral quanto à tese relativa à competência,  de modo que o entendimento fosse aplicado apenas às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento. Transcrevo a ementa do paradigma, no ponto que interessa à discussão:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...]
 VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 11-10-2024 -grifei)

Em arremate, friso que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024) 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024) 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente